Tribunal: TJDFT
Processo: 0729867-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0729867-93.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FREDERICO DE MELO REIS e outro em favor de JOÃO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, após a juntada do relatório final pela autoridade policial, abriu vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca de eventual oferecimento de denúncia ou requisição de medidas que entender cabíveis. Informa e sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se segregado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006, e que “já se faz mais de 21 (vinte e um) dias da intimação do despacho onde intimou o Ministério Público a se manifestar, informando que resta evidente o constrangimento ilegal na medida que o Código de Processo Penal em seu artigo 46 determina que referido prazo é de 5 dias.”. Pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da ordem de prisão preventiva do paciente. É o Relatório. Decido. O objeto do presente “habeas corpus” cinge-se ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Com efeito, tratando-se de delito de tráfico de drogas, aplica-se o procedimento previsto na Lei n. 11.343/2006. O artigo 51, “caput”, da mencionada lei determina que “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”, sendo que o parágrafo único do mesmo dispositivo acrescenta que “os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/08/2021, de modo que não há falar em ilegalidade por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Se não bastasse, e no que diz respeito à alegada violação ao art. 46 do CPP, o impetrante não juntou ao writ a prova do recebimento dos autos no Ministério Público, carecendo a impetração, para fins de liminar, da prova pré-constituída apta à verificação da relevância da argumentação. Cito jurisprudências; “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AUTOS FORAM RECEBIDOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...) 1. O art. 46 do CPP determina que o prazo para oferecimento da denúncia seja contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, sendo que no caso dos autos inexiste demonstração de recebimento dos autos naquele órgão, razão pela qual não há que se cogitar de excesso de prazo pelo não oferecimento da denúncia. (...)” (Acórdão 1318520, 07525141920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, julgamento: 18/2/2021, PJe: 3/3/2021) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADO. (...) 1. Não há falar de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois, embora a segregação cautelar do paciente tenha sido decretada no dia 29-setembro-2020, ele está foragido, de maneira que não se encontra preso e, ainda que assim não fosse, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal trata-se de prazo impróprio, de maneira que sua inobservância configura mera irregularidade, e não constrangimento ilegal. (...)” (Acórdão 1310638, 07498207720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgamento: 10/12/2020, PJe: 18/12/2020) “PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. (...) 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. (...)." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, PJe: 27/4/2020) Frise-se que os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos, sendo que eventual demora na conclusão do procedimento investigatório e consequente oferecimento da denúncia deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Assim, no aguardo das informações a serem prestadas pela d. autoridade coatora, não se justifica, por ora, a revogação da prisão pelos fundamentos já expendidos. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações competentes. Ao Ministério Público. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator